Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-13.2003.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo órgão ministerial a esta Relatoria[1] e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, nos autos dos Recursos Especiais no 1.553.124/SC, 1.605.586/DF, 1.502.635/PI e 1.601.804/TO, todos de relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a conclamar julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, no que concerne à exata compreensão da matéria concernente à existência ou não de remessa necessária em ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, em que o pedido formulado restara julgado improcedente, sem recurso pelo autor, como é a hipótese dos autos ora sob apreciação. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 11/12/2019 (encerramento aos 17/12/2019), sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, e propusera o prosseguimento da proposta de unificação de entendimento a respeito da temática, a fim de definir se “há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau” (Tema no 1.042 do STJ), de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões. Determinara, ademais, o sobrestamento, apenas em segundo grau de jurisdição, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja discussão das matérias alinhavadas. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo e o exame da Remessa Necessária aviada devem ficar paralisados até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC. É que o objeto da ação e dos recursos formulados está compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobre a necessidade de remessa de ofício “nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora.”. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito processual e o exame da Remessa Necessária até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] Petição ID 19987590 (fls. 4168-4169).